Tribunal: STJ
Processo: 5294736-28.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775419 - RS(2024/0398447-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JUARES RIVA VANZ
ADVOGADO
: LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: ALEXANDRE BARBOSA
AGRAVADO
: ALVARO NUNES LEMOS DE MELO
AGRAVADO
: ATUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: DECIO MAZZUTTI
AGRAVADO
: JOSE LUIS TURMINA
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC011603
NORIVAL RAULINO DA SILVA JÚNIOR - SC017445
AGRAVADO
: NSTECH S.A.
OUTRO NOME
: SAPPHIRUS A009.19 PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA
MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da
em ação declaratória cumulada com
CF/1988,
indenizatória por alegada ofensa a direito de propriedade
intelectual (distribuição sem autorização e contrafação de
programa de computador), na qual se discutem a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da
prova e pedido de exibição de documentos.
2.
. Acórdão do Tribunal de Justiça
As decisões anteriores
estadual que, em agravo de instrumento, afastou a incidência do
Documento eletrônico VDA56662870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8fa0598d-1302-4fb0-9904-a83e6d8c45a2

Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova,
bem como indeferiu a exibição de documentos, por entender que
o autor não é destinatário final dos serviços e que não se cuida de
relação de consumo. Recurso especial da parte insurgente
alegando negativa de prestação jurisdicional, aplicação do CDC
pela teoria finalista mitigada, vulnerabilidade técnica e
necessidade de exibição de documentos, não conhecido em
decisão singular sob os fundamentos de inexistência de negativa
de prestação jurisdicional e de incidência do óbice da
quanto ao reexame da vulnerabilidade e da
Súmula 7/STJ
aplicação do CDC. Embargos de declaração rejeitados e, em
seguida, interposição do presente agravo interno buscando a
reforma da decisão monocrática.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padece de negativa de prestação jurisdicional, por
suposta violação ao
do
; e (ii) saber se, em
art. 1.022
CPC/2015
ação de reparação por ofensa a direito de propriedade intelectual
relacionada a desenvolvimento e utilização de software, é
possível reconhecer a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, com aplicação da teoria finalista mitigada e inversão
do ônus da prova, afastando-se o óbice da
quanto
Súmula 7/STJ
ao reexame da vulnerabilidade da parte e da qualificação da
relação jurídica.
III. Razões de decidir
4. O órgão julgador de origem enfrentou, de forma motivada e
suficiente, as questões essenciais submetidas à sua apreciação,
não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição aptas
a ensejar violação do
do
; decisão contrária
art. 1.022
CPC/2015
ao interesse da parte não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
5. O Tribunal local concluiu que o autor não é destinatário final
dos serviços prestados pela parte ré, que a demanda não versa
sobre relação de consumo, mas sobre alegada ofensa a direito de
propriedade intelectual, e que não restou demonstrada
vulnerabilidade apta a autorizar a aplicação da teoria finalista
mitigada e, por consequência, do Código de Defesa do
Consumidor e da inversão do ônus da prova.
6. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo acórdão
recorrido quanto à inexistência de vulnerabilidade técnica,
jurídica, fática ou informacional da parte, à qualificação da relação
jurídica e à desnecessidade da exibição de documentos
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA56662870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8fa0598d-1302-4fb0-9904-a83e6d8c45a2

autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
7. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos
da decisão monocrática nem demonstram a inaplicabilidade do
óbice da
, impondo-se a manutenção da decisão
Súmula 7/STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8fa0598d-1302-4fb0-9904-a83e6d8c45a2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775419 - RS(2024/0398447-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JUARES RIVA VANZ
ADVOGADO
: LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: ALEXANDRE BARBOSA
AGRAVADO
: ALVARO NUNES LEMOS DE MELO
AGRAVADO
: ATUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: DECIO MAZZUTTI
AGRAVADO
: JOSE LUIS TURMINA
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC011603
NORIVAL RAULINO DA SILVA JÚNIOR - SC017445
AGRAVADO
: NSTECH S.A.
OUTRO NOME
: SAPPHIRUS A009.19 PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA
MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da
em ação declaratória cumulada com
CF/1988,
indenizatória por alegada ofensa a direito de propriedade
intelectual (distribuição sem autorização e contrafação de
programa de computador), na qual se discutem a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da
prova e pedido de exibição de documentos.
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

2.
. Acórdão do Tribunal de Justiça
As decisões anteriores
estadual que, em agravo de instrumento, afastou a incidência do
Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova,
bem como indeferiu a exibição de documentos, por entender que
o autor não é destinatário final dos serviços e que não se cuida de
relação de consumo. Recurso especial da parte insurgente
alegando negativa de prestação jurisdicional, aplicação do CDC
pela teoria finalista mitigada, vulnerabilidade técnica e
necessidade de exibição de documentos, não conhecido em
decisão singular sob os fundamentos de inexistência de negativa
de prestação jurisdicional e de incidência do óbice da
quanto ao reexame da vulnerabilidade e da
Súmula 7/STJ
aplicação do CDC. Embargos de declaração rejeitados e, em
seguida, interposição do presente agravo interno buscando a
reforma da decisão monocrática.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padece de negativa de prestação jurisdicional, por
suposta violação ao
do
; e (ii) saber se, em
art. 1.022
CPC/2015
ação de reparação por ofensa a direito de propriedade intelectual
relacionada a desenvolvimento e utilização de software, é
possível reconhecer a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, com aplicação da teoria finalista mitigada e inversão
do ônus da prova, afastando-se o óbice da
quanto
Súmula 7/STJ
ao reexame da vulnerabilidade da parte e da qualificação da
relação jurídica.
III. Razões de decidir
4. O órgão julgador de origem enfrentou, de forma motivada e
suficiente, as questões essenciais submetidas à sua apreciação,
não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição aptas
a ensejar violação do
do
; decisão contrária
art. 1.022
CPC/2015
ao interesse da parte não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
5. O Tribunal local concluiu que o autor não é destinatário final
dos serviços prestados pela parte ré, que a demanda não versa
sobre relação de consumo, mas sobre alegada ofensa a direito de
propriedade intelectual, e que não restou demonstrada
vulnerabilidade apta a autorizar a aplicação da teoria finalista
mitigada e, por consequência, do Código de Defesa do
Consumidor e da inversão do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

6. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo acórdão
recorrido quanto à inexistência de vulnerabilidade técnica,
jurídica, fática ou informacional da parte, à qualificação da relação
jurídica e à desnecessidade da exibição de documentos
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
7. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos
da decisão monocrática nem demonstram a inaplicabilidade do
óbice da
, impondo-se a manutenção da decisão
Súmula 7/STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
Cuida-se de agravo interno interposto por JUARES RIVA VANZ, contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea “a” e “c”, do
permissivo constitucional, desafia acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado (fl. 57, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
C/C
DESCABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. 1. Pretende a parte agravante a reforma
da decisão que indeferiu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
deixou de inverteu o ônus da prova nos autos da ação de reparação por ofensa
ao direito de propriedade intelectual, bem como indeferiu a exibição de
documentos postulados pela parte autora. 2. A parte autora não é destinatária
final dos serviços da parte ré, tampouco versa a demanda sobre fatos
relacionados à esfera consumerista. A presente demanda trata de alegada
ofensa ao direito de propriedade intelectual, consubstanciada em distribuição
sem autorização e contrafação de obra intelectual (programa de computador).
Impõe-se a manutenção da decisão que afastou a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, indeferiu pedido
de inversão do ônus da prova. 3. Quanto ao pedido de exibição de documentos,
revelam-se prescindíveis tais documentos para fins de comprovação dos fatos
alegados pelo autor. Ainda, certos documentos postulados não guardam relação
com a pretensão da demanda e configuram-se como prova disponível de
produção pelo próprio autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (fls.
246-247, e-STJ)
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões de recurso especial (fls.
e-STJ), a insurgente apontou,
110/126,
além do dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 2o, caput, 4o, I, e 6.o VIII, do CDC;
373, I, 489, 1.022 e 1025 do CPC.
Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional; b) que em
relação ao serviço prestado pela ré, o autor era o destinatário final, uma vez que não
disponibilizava tais serviços a terceiros, utilizando-os apenas para sua própria
organização interna. Alega que é evidente a vulnerabilidade técnica do recorrente
(empresário no ramo de transportes) em relação à recorrida (empresa do ramo de
tecnologia) no que tange ao serviço de desenvolvimento de software, o que justifica o
reconhecimento da relação de consumo. c) a necessária a exibição dos registros
contábeis e fiscais onde constarão os recebimentos de valores pela recorrida em
contraprestação ao serviço prestado de desenvolvimento do software., ônus que deve
ser imputado a recorrente por estarem em sua posse.
Contrarrazões às fls.
e
e-STJ.
165/170
172/182,
Em razão do juízo negativo de admissibilidade na origem, fora interposto o
presente agravo (fls.
e-STJ), visando destrancar o processamento da
199/208,
insurgência. (fls. 246-247, e-STJ)
Em decisão singular (fls. 246-251, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem se pronunciou de forma suficiente e
coerente sobre os pontos relevantes da controvérsia; b) necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório para revisão das conclusões quanto à vulnerabilidade
técnica e à aplicação da teoria finalista mitigada, o que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 254, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 277-282, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
por se tratar de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, a necessidade de aplicação da teoria
finalista mitigada e o reconhecimento da vulnerabilidade técnica presumível, com
consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da
prova.
Impugnação às fls. 286-291 e 292-298, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
De acordo com a decisão monocrática anteriormente proferida e
1.
consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido
para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
suficientes
Assim, a apontada violação ao
do
não se efetivou no
art. 1.022
CPC/15
caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto
a Corte de origem apreciou a demanda de modo
havendo se pronunciado
suficiente,
acerca de todas as questões relevantes.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA
PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS
NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA
PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando
o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre
os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
(...)
5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 2583215 / MT, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
16/09/2024,
01/10/2024)
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
(1)
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE E COERENTE. HIGIDEZ DO DECISUM IMPUGNADO. (2)
CRÉDITO CONDOMINIAL. VALOR DESTINADO À CONSERVAÇÃO DO BEM.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
ANÁLISE
À
LUZ
DA
.

LEI
N.
14.112/2020
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL, EXCETO EM
RELAÇÃO A BENS ESSENCIAIS DURANTE O STAY PERIOD. JULGADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada.
suficiente e coerente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
(...)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Min. MOURA
REsp 2142790/RJ
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
Dje
07/10/2024,
09/10/2024)
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

A parte insurgente sustenta a violação dos arts. artigos 2o,
, 4o, I, e 6.
2.
caput
o VIII, do CDC; 373, I do CPC sob a tese de que a legislação consumerista deve ser
aplicada pois a relação dos autos envolve parte vulnerável, devendo haver a inversão
do ônus probatório.
No particular, o Tribunal de origem concluiu que (fls. 55, e-STJ):
Contudo, à luz dessas considerações, a parte autora não é destinatária final dos
serviços da parte ré, tampouco versa a demanda sobre fatos relacionados à
esfera consumerista. Reitera-se que a presente demanda trata de alegada
ofensa ao direito de propriedade intelectual, consubstanciada em distribuição e
contrafação de obra intelectual (programa de computador).
Assim, impõe-se a manutenção da decisão que afastou a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência,
indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Outrossim, quanto à exibição de
documentos postulada, perfilho do entendimento do Juízo de Origem pela
prescindibilidade de tais exibições ante as circunstâncias da demanda.
Em verdade, intenta a parte autora que a ré exiba emails e documentações
financeiras para fins de comprovar eventual contratação pelo autor. Para além
de documentos contábeis não servirem para tal comprovação, as mensagens e
comunicações postuladas pelo autor são de sua própria origem, cuidando-se,
portanto, de prova disponível ao mesmo.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ,
que pacificamente entende que "A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a
comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática
informacional, a qual não
e/ou
pode ser meramente presumida."
, relatora Ministra Nancy
(REsp n. 2.001.086/MT
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
27/9/2022,
30/9/2022.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA.
AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DE UM DOS SÓCIOS. DESTINATÁRIO
FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ARTIGO 18, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO
CONVENCIAL. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283
E
ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO
284/STF.
DECADENCIAL.
TERMO
INICIAL.
CONSTATAÇÃO
DO
VÍCIO.
PRECEDENTES. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal de
origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de
consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa
jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no
caso. Súmula 83//STJ.
3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a
conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo
inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o
consumidor toma ciência do vício.
.
Súmula 83/STJ
5. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga,
corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do §
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

1° do
do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do
art. 18
produto.
.
Súmula 83/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.419.630/SP
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/8/2024,
14/8/2024.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO
DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA.
ABRANDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU
ECONÔMICA.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja
contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria
configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se
admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a
condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada).
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.377.029/BA
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
20/5/2024,
22/5/2024.
Contudo, verificar a inexistência de vulnerabilidade da parte contrária para
afastar a aplicação do CDC, a fim de desconstituir as conclusões a que chegou o órgão
julgador, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que
é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7
do STJ.
No mesmo sentido, transcrevem-se precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
VULNERABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
DIVERGÊNCIA
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
implica, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
[...] 4.
óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
, Rel.
AREsp 837.871/SP
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
26/04/2016,
29/04/2016)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
N.
211
DO
STJ
E
282
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 518 DO STJ.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA
FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja
contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria
configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se
admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a
condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada).
4. O dano moral a pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos
ao longo da demanda.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.864.109/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/8/2024,
15/8/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC.
MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em
que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de
destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade
ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Precedentes.
3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a vulnerabilidade do
contratante, inversão do ônus da prova, a data do termo a quo do prazo
prescricional, e inexistência da prescrição, não podem ser revistas por
esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.454.583/PE
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
27/8/2019,
2/9/2019.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56338954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 2da4c27e-c660-4883-95e3-73f97f39eeb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.775.419 / RS
Número Registro: 2024/0398447-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52947362820238217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUARES RIVA VANZ
ADVOGADO
: LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: ALEXANDRE BARBOSA
AGRAVADO
: ALVARO NUNES LEMOS DE MELO
AGRAVADO
: ATUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: DECIO MAZZUTTI
AGRAVADO
: JOSE LUIS TURMINA
ADVOGADOS : MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC011603
NORIVAL RAULINO DA SILVA JÚNIOR - SC017445
AGRAVADO
: NSTECH S.A.
OUTRO
NOME
: SAPPHIRUS A009.19 PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PROGRAMA DE COMPUTADOR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56642577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:50
Código de Controle do Documento: d13aab9f-5771-483b-8921-3d75359aac91

AGRAVANTE : JUARES RIVA VANZ
ADVOGADO
: LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: ALEXANDRE BARBOSA
AGRAVADO
: ALVARO NUNES LEMOS DE MELO
AGRAVADO
: ATUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: DECIO MAZZUTTI
AGRAVADO
: JOSE LUIS TURMINA
ADVOGADOS : MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC011603
NORIVAL RAULINO DA SILVA JÚNIOR - SC017445
AGRAVADO
: NSTECH S.A.
OUTRO
NOME
: SAPPHIRUS A009.19 PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:50
Código de Controle do Documento: d13aab9f-5771-483b-8921-3d75359aac91